Tribunal: STF
Processo: HC 247838
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma. Violação de domicílio. Absolvição. Dosimetria. Fundamentação idônea. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Pena-base. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Almir Simão Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 830.644/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena de 18 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e pelo crime de porte de arma, previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.



    No presente writ, a Defesa sustenta a violação de domicílio por parte dos policiais, porquanto adentraram à residência sem haver situação clara de flagrante. Aduz que “a única coisa que os policiais tinham em mãos era uma situação de investigação de outro processo cujo um dos réus configura como investigado, cuja cópia não foi juntada aos autos. E quando chegaram ao local, nada indicava haver crime, apenas uma movimentação de pessoas”. Quanto à imputação do crime de associação para o tráfico, assegura não estar demonstrado o vínculo estável e permanente entre os agentes, de forma que não há elementos que comprovem a associação entre os envolvidos. Sucessivamente, pugna que na primeira fase da dosimetria de pena as penas permaneçam no mínimo legal. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição pelos crimes imputados ante a falta de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2):



    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima - de que o imóvel seria utilizado para "a venda e distribuição de drogas para as "Lojas" da Zona Leste". Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 



    2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 



    3. Agravo não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pois “no momento da abordagem policial, os denunciados e o adolescente estavam em poder de 7 (sete)” tijolos” de maconha além de uma submetralhadora marca AMT, municiado com 32 (trinta e dois) cartuchos. Dos 7 (sete) “tijolos”, 4 (quatro) estavam nos cômodos da residência, 2 (dois) no veículo VW/SpaceFox, placas DSP-8664, estacionado na garagem, e 1 (um) no baú do motociclo Honda/CG, placas BYI-5882 estacionado em frente à residência”.



    O paciente sustenta a violação de domicílio, sob alegação de que a equipe policial teria ingressado em sua residência de forma ilegal. Contudo, o magistrado de primeiro grau afastou a ilegalidade, visto que o tráfico constitui crime permanente, sendo certo que por ocasião da ação policial havia fundadas suspeitas de sua prática no local dos fatos. Assim, era de todo prescindível que o ingresso no imóvel fosse precedido de ordem judicial, conforme expressa ressalva trazida pelo art. 5º, XI, da CF (evento 9, fl. 137).



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça destacou que as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. No caso, “observa-se que a diligência policial foi precedida de monitoramento do local para a certificação da denúncia anônima de traficância na localidade, quando os agentes de segurança puderam confirmar a movimentação suspeita no imóvel. Segundo consta, os policiais receberam a informação de que o local seria utilizado para "a venda e distribuição de drogas para as "Lojas" da Zona Leste", após a campana realizada no imóvel foi possível constatar a atitude a presença de fundadas razões para a busca domiciliar, inclusive corroborada após a tentativa de fuga dos agentes, em via pública, quando notaram a presença dos policiais”. Isto posto, não há que se falar em nulidade, tampouco em violação de domicílio, uma vez que os policiais agiram nos limites da lei.



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Quanto ao delito de associação para o tráfico, o animus associativo foi devidamente analisado e comprovado pelas instâncias inferiores, de modo que os agentes atuavam previamente em conluio na prática do comércio de entorpecentes. Extrai-se da decisão do Juízo de primeiro grau (evento 9, fls. 153-4):



    “(...)



    Restou também configurado nos autos o crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO tendo em vista que, in casu, não se trata de simples concurso de agentes, por si só, mas sim da existência de um ânimo associativo prévio, onde os réus agiam de modo coeso, numa conjugação de esforços, com união de condutas, embora separando as suas funções. 



    O vínculo associativo dos réus restou demonstrado pelo fato de que, os quatro atuavam associados para traficar drogas, todos trabalham em conjunto com o fimde traficar drogas, sendo que possuíam horários e designações de cargos dentro do esquema de traficância. 



    Como bem destacado pelo nobre Promotora de Justiça, o local não é ponto de consumo de drogas, mas de distribuição de maconha para os traficantes levarempara suas regiões e lá, distribuírem individualmente embaladas, para os consumidores finais. Não se olvide, ainda, a submetralhadora municiada apreendida no imóvel, corroborando a periculosidade e organização da associação. O próprio fato de a maconha estar prensada em pacotes reforça a tese da distribuição da droga para os traficantes. 



    Deste modo não há como ignorar a existência de um acordo duradouro e estável, e não apenas uma situação ocasional e efêmera. Assim, a configuração do tipo previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006 restou comprovada, e, portanto, o decreto de condenação é de rigor.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento:



    “Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância e pelo Laudo definitivo), que comprova o animus associativo entre os pacientes e demais corréus. 



    A dinâmica delitiva não deixa dúvida de que os agentes estavam previamente em conluio na prática do reiterado comércio de entorpecentes, tanto que foram encontrados em local de distribuição de drogas, onde arrecadado entorpecentes, balança de precisão, submetralhadora e anotações de contabilidade do tráfico. O Juiz sentenciante ressaltou que "não se trata de simples concurso de agentes, por si só, mas sim da existência de um ânimo associativo prévio, onde os réus agiam de modo coeso, numa conjugação de esforços, com união de condutas, embora separando as suas funções".



    Dessa forma, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.”



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo Paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Por fim, quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que o acórdão impugnado não apreciou essa questão, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente